Tribunal: TJMT
Processo: 1009820-77.2024.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009820-77.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE ANTONIO LOURENCO NETO - CPF: 049.471.491-32 (APELANTE), FABIO ALVES RIBEIRO - CPF: 000.778.551-83 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS MARCIA SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 027.944.151-74 (VÍTIMA), FERNANDO AMORIM BAZZANO DE BARROS - CPF: 005.653.511-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES.
PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO TEMA 190 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o apelante à
pena de 4 anos de reclusão, além do pagamento de 10 dias-multa
, em regime inicial
aberto
, pela prática do crime de roubo simples, nos termos do
artigo 157,
caput
, do Código Penal
.

O apelante pleiteia a aplicação da atenuante da confissão espontânea prevista no artigo 65, III, "d", do Código Penal, com consequente redução da pena aquém do mínimo legal, alegando que a Súmula 231 do STJ não poderia impedir a sua aplicação.

II. Questão em discussão:

A controvérsia recursal envolve a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, diante da vedação imposta pela Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir:

O critério trifásico de individualização da pena, previsto no artigo 68 do Código Penal, estabelece que a pena deve ser fixada entre os limites mínimo e máximo previstos no tipo penal. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 190, consolidou o entendimento de que a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal em razão da incidência de atenuantes.

A Súmula 231 do STJ dispõe que
"a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
. Assim, ainda que reconhecida a confissão espontânea como atenuante, não há possibilidade de redução da pena para patamar inferior ao mínimo abstratamente cominado ao delito.

O juízo de primeiro grau aplicou corretamente a pena, observando os princípios da individualização e proporcionalidade, não havendo qualquer ilegalidade a ser corrigida.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

2. O critério trifásico de individualização da pena previsto no artigo 68 do Código Penal deve ser respeitado, observando-se os limites mínimo e máximo da pena abstratamente prevista."

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal,
arts
. 65, III, "d", 68 e 157,
caput
.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, Súmula 231 – Vedação à redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência de atenuantes.

STJ,
AgRg
no REsp 2.148.307/PA, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 09/09/2024,
DJe
12/09/2024 – Aplicação da Súmula 231 do STJ.

TJMT, N.U 0001783-57.2018.8.11.0020, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, j. 13/08/2024, DJE 16/08/2024 – Observância da Súmula 231 do STJ.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
José Antônio Lourenço Neto
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à
pena de 04 (quatro) anos de reclusão
, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial
aberto
, pela prática do delito previsto no
artigo 157,
caput
, do Código
Penal
.

Em suas razões recursais, José Antônio Lourenço Neto requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea prevista no artigo 65, III, "d", do Código Penal, argumentando que tal circunstância deveria resultar na redução da pena, ainda que abaixo do mínimo legal. Sustenta que a Súmula 231 do STJ não poderia impedir a aplicação da atenuante em seu
favor.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo
desprovimento do recurso
, sustentando que a pena foi fixada no mínimo legal e que, portanto, a atenuante não poderia ser aplicada para reduzir a pena abaixo desse patamar, conforme entendimento consolidado no
STJ.

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pela
Defesa.

É o
relatório.

À douta revisão.

VOTO

Como visto, não há insurgência em relação à materialidade e à autoria do delito patrimonial narrado na peça acusatória, posto que o apelo se restringiu a postular a readequação da segunda fase da dosimetria da pena, especificamente no que tange à
incidência da atenuante da confissão espontânea
prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, bem como a fixação da pena abaixo do mínimo legal, afastando eventual exasperação sem fundamentação concreta.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo juízo singular quando da aplicação da pena ao apelante:

“(...)
Nesse esteio, relativo ao crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal praticado pelo
Réu,
verifico que a culpabilidade é comum à espécie. O Réu não possui maus antecedentes criminais. Não há elementos nos autos que permitam aferir a personalidade e a conduta social do acusado. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal. Quanto às circunstâncias do crime estão inseridas no tipo penal. As consequências do crime não foram graves, visto que as rés furtivas foram restituídas para a Vítima. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o resultado.

Diante de tais circunstâncias e levando em consideração que o referido delito possui previsão em abstrato de pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, fixo a pena-base de 04 (quatro) anos de RECLUSÃO e 10 (dez) dias-multa, por considerá-las necessárias à reprovação e prevenção do crime.

O Acusado confessou o delito
, de modo que presente a circunstância atenuante,
porém deixo de
aplica-la
,
em razão da impossibilidade de redução abaixo da pena mínima, consoante a Súmula 231, do STJ.

Ausentes a circunstância agravante e as causas de aumento e diminuição da pena.

Fixo o regime aberto para o cumprimento da reprimenda, visto que o Réu é reincidente e a pena foi fixada em 4 anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2o, “c” e § 3o, do Código Penal.
” (
sic -
extraído da sentença de id.
256764698
)
.

Na espécie, constata-se que
o
pedido

de
aplicação da pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase
, em razão da atenuante da confissão, não merece amparo.

Aliás, o critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo, abstratamente cominados, para a aplicação da sanção penal. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 190, fixou a seguinte tese que “
o critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”.

Em que pese a sustentação da Defesa, neste caso não há como fazê-la, pois é vedado a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme a
S
úmula 231 Superior Tribunal de Justiça que prevê
:

“A presença de circunstância atenuante, como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior." (
AgRg
no REsp n. 2.148.307/PA, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024,
DJe
de 12/9/2024).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Vejamos:

“O Supremo Tribunal Federal reafirmou a impossibilidade de reduzir a pena a patamar abaixo do mínimo legal em razão da presença de atenuantes genéricas, em conformidade com a Súmula 231 do STJ”
(N.U 0001783-57.2018.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, publicado no DJE 16/08/2024).

Isto posto, considerando que a pena imposta ao apelante
JOSÉ
ANTÔNIO
LOURENÇO
Neto na primeira fase da dosimetria foi proporcional e razoável, além de ter seguido a fração mínima estabelecida pela jurisprudência, e que, em relação à atenuante da confissão espontânea, é vedada a diminuição da pena aquém do mínimo legal, não há como argumentar a superação da Súmula 231 do STJ.

Assim, percebe-se que o Juízo de primeira instância observou todos os princípios relacionados à aplicação da pena, não havendo necessidade de qualquer alteração na decisão condenatória.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja
“desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
. (TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no DJe 05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantenho
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025